Tribunal: TJMT
Processo: 1008010-17.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008010-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO GUALBERTO - CPF: 033.918.171-00 (APELANTE), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0003-57 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (REPRESENTANTE), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO POR VÍCIO REDIBITÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO OCULTO – PRODUÇÃO DE PROVAS – ÔNUS DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
373, I, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.

Não sendo realizada a vistoria quando da aquisição do veículo, tampouco a perícia técnica a fim de comprovar que o vício oculto origina-se anteriormente à compra do bem, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008010-17.2017.8.11.0041

APELANTE:

JOÃO GUALBERTO

APELADOS:

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA; RENAULT DO BRASIL S.A; BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO GUALBERTO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro,
lançada nos autos da ação declaratória de anulação de contrato por vício redibitório cumulada com perdas e danos no
1008010-17.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA; RENAULT DO BRASIL S.A; BANCO DO BRASIL S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.
Também condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como da verba honorária, esta arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais) para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, § 3o do CPC.

Em suas razões recursais o apelante pugna pela reforma integral da sentença, ao fundamento de que os apelados são responsáveis solidariamente pelo vício oculto detectado no veículo revendido.

Alega que
resta efetivamente comprovado nos autos o vício do veículo e a má prestação de serviço, logo, o desfazimento do negócio é a medida correta a ser tomada, retornando as partes ao
status quo ante
da realização do negócio jurídico, com a devolução das quantias pagas à 1a apelada (BURITIS) e, por corolário, das quantias pagas à 3a apelada (BB) que financiou o negócio.

Defende que uma vez demonstrado o vício do veículo e a má-prestação do serviço, os valores despendidos com as revisões periódicas e manutenção do bem móvel que foram feitas nas dependências da 1a apelada devem ser ressarcidos, assim como os valores pagos para realizar o registro, emplacamento e o licenciamento do veículo, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, a título de reparação pelo dano material.

Afiança que a demora injustificada no reparo ou substituição da embreagem, de tentar repassar o custo da substituição, que tinha cobertura da garantia, caracteriza dano moral passível de indenização.

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de: a) declarar a rescisão do negócio firmado com as 1a e 2a apeladas e, por consequência, o desfazimento do negócio com a 3a apelada; b)condenar as apeladas à devolução do valor pago como entrada, devidamente corrigido e acrescidos de juros; c) à devolução dos valores pagos no contrato de financiamento do veículo, devidamente corrigido com juros e correção; d) pagamento de indenização pelos danos materiais consistente nos dispêndios com as revisões e documentações do veículo; e) pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ou outro que entender conveniente e f) pagamento de honorários contratuais no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do benefício econômico concedido ao apelante [id.
60893025].

O Banco do Brasil ofertou as contrarrazões no id.
60893030; a Renault do Brasil S/A ofertou, no id. 63039985 e a Doeler Distribuidora de Veículos Ltda., no id. 63043966, todas pelo desprovimento do apelo.

Não houve o recolhimento do preparo recursal, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme id. 61969012
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão de
JOÃO GUALBERTO
, ora apelante, em compelir
DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA; RENAULT DO BRASIL S.A; BANCO DO BRASIL S/A
, ora apelados, à rescisão do negócio jurídico celebrado consistente na compra e venda de um veículo, modelo RENAULT SANDERO STEP 1.6, 8V, 2014/2015, Cor Prata, Placa QBQ 357/MT, no valor de R$50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais), bem como a condenação dos requeridos ao pagamento dos danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
entendeu que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus, e a par disso, julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...)

A inversão do ônus da prova, contudo, não pode ser considerada norma geral automaticamente observável em todo e qualquer processo pertinente à relação de consumo. Por admitir que, em geral, o consumidor é a parte mais fraca no mercado de consumo, a lei inclui entre as medidas protetivas que lhe são proporcionadas a da possibilidade de inversão do ônus da prova. Entretanto, não se pode perder de vista que o inciso VIII, do art. 6o do CDC, autoriza essa providência apenas quando o juiz venha a constatar a verossimilhança da alegação do consumidor, ou sua hipossuficiência, "segundo as regras ordinárias de experiência." Não se trata de inversão compulsória, sendo simples faculdade judicial que pode, ou não, ser concedida. Sem basear-se na verossimilhança das afirmações feitas pelo consumidor ou na sua hipossuficiência, a faculdade judicial não pode ser manejada em favor do consumidor, sob pena de configurar-se ato abusivo, com violação do princípio do devido processo legal, como no caso em tela, onde não restou minimamente demonstrado o requisito da verossimilhança, pois sequer, há nos autos alguma prova capaz de convencer este juízo de que o problema do veículo, de fato ocorreu de vício na fabricação, tendo em vista que o autor no decorrer do processo informou a venda do veículo, o que impossibilitou a realização de perícia. Dessa forma, considerando que o autor busca a rescisão do contrato mas já vendeu o veículo para terceiro, tem-se que restou esvaziado o pedido, portanto, improcedente.

(...)

Assim, diante do requerimento de julgamento antecipado da lide, com as provas existentes resta ausente a prova mínima dos fatos constitutivos do autor.

(...)

Ainda que restasse comprovada a responsabilidade contratual da requerida pela venda de um produto defeituoso, o que não é o caso, a simples insatisfação com o produto adquirido, por si só não acarreta indenização por danos morais. Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano Moral. Portanto, sendo as provas apresentadas pelo demandante insuficientes para comprovação do vício, não há que se falar em responsabilidade da requerida pela ocorrência de dano. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no caso em apreço. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.”
[id. 60893013].

Irresignado, o apelante postula pela reforma integral da sentença, ao fundamento de que os apelados são responsáveis solidariamente pelo vício oculto detectado no veículo revendido, invocando, para tanto, os mesmos argumentos constantes na peça de ingresso, em especial o fato de que
o carro começou a apresentar problemas como trepidação, desligando sozinho. Além disso, relata que na revisão prevista para os 10.000 km informou o problema para os mecânicos da ré Renault, mas o defeito persistiu, pelo que retornou à loja e foi informado que aquilo era recorrente naquele tipo de veículo, sendo uma característica desse.

Diante disso, aduz que procurou o PROCON, onde foi determinada a realização de uma revisão no veículo, oportunidade em que fora constatado o defeito denunciado, entretanto a ré se negou a realizar o reparo gratuitamente, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de condenar os apelados na rescisão contratual, bem como ao pagamento de danos morais.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, o
Código de Defesa do consumidor estabelece que o fornecedor responderá, objetivamente, pelos prejuízos causados ao consumidor em razão de serviços mal prestados, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, para que manifeste o dever de indenizar, deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade, já que o ato ilícito, nessa espécie de responsabilidade, é irrelevante, vez que a qualificação da ação quanto a sua conformação ao ordenamento é despicienda, tendo em vista seu dever existe independentemente de culpa.

Ao reverso, se impõe a análise das excludentes de responsabilidade elencadas no artigo 14, § 3o do CDC, quais sejam:

“Art. 14. Omissis.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso em estudo, a parte apelante limita-se a deduzir, em sede recursal, que as apeladas foram responsáveis pelo vício oculto do automóvel adquirido. Entretanto, não há provas acerca dos aventados defeitos, que, em tese, seriam de responsabilidade das requeridas/apeladas.

Nessa senda, a fim de comprovar o aduzido vício oculto no veículo adquirido, deveria a parte autora ter produzido provas que os demonstrassem e que ensejaram o defeito do automóvel, comprovando que tais problemas não advieram da má utilização do bem, mas já eram ocultos quando de sua aquisição.

Assim sendo, nos termos do artigo 373, I, do CPC, competia a ele o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, de provar,
in casu
, que a causa da falha ou irregularidade surgida no veículo fora em virtude de vício oculto anterior à compra, carreando aos autos provas de suas alegações, o que não restou minimamente observado no caso em apreço, o que poderia ser realizado quando da especificação das provas, inobservado pelo autor ante o requerimento de julgamento antecipado da lide.

Logo, como o apelante não se desincumbiu do seu ônus no sentido de demonstrar a responsabilidade dos apelados quanto ao suposto vício apontado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE VEÍCULO OBJETO DE NEGÓCIO ENTRE AS PARTES – DEFEITO NO MOTOR APÓS QUATRO MESES DE USO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, E NÃO REDIBITÓRIA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DO ART. 455 DO CC –
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DEFEITO SUPERVENIENTE E A CONDUTA DO RÉU – VEÍCULO USADO CUJAS FALHAS MECÂNICAS SÃO INERENTES AO BEM – AUTORA QUE ACEITOU O VEÍCULO SEM REVISA-LO – PRETENSÃO RESSARCITÓRIA IMPROCEDENTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A pretensão autoral não visa desfazer o negócio jurídico (ação redibitória) e nem o abatimento do preço (ação quanti minori), mas sim busca a indenização pelo que gastou com o conserto do veículo e, ainda, pelos danos morais que alega ter sofrido em virtude do ocorrido, cuja prescrição se opera em três anos, consoante prevê o art. 206, § 3o, IV e V, do CC. 2
. Cabia à parte autora adotar providências mínimas quanto à qualidade do veículo usado antes de aceita-lo como forma de pagamento, até porque é natural o aparecimento e a ocorrência de problemas, trata-se de algo esperado para bens com tais características, daí porque não poderia a autora simplesmente descartar a necessidade de revisar o veículo antes de aceita-lo, não sendo possível admitir que incorreu em erro ou, então, deixou-se enganar pelo réu porque este lhe assegurou que o veículo viria em perfeito estado, haja vista que, repito, não se tratava de veículo novo, que possuía considerável tempo de uso (provável que nem se classificasse como semi-novo) e, ainda, o réu não possuía conhecimentos técnicos para lhe garantir a qualidade do bem de forma técnica, não constando qualquer prova que esse garantiu a procedência com base em previa revisão mecânica de sua parte
.”

(TJMT Apelação Cível 0003205-97.2009.8.11.0015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 16/07/2019, Data da Publicação 22/07/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO REDIBITÓRIO – REVELIA –
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS.
A presunção de veracidade dos fatos decorrentes da revelia é relativa e cabe ao Juiz formar o seu convencimento e motivar sua decisão com base nas alegações e provas apresentadas. Compete ao autor o ônus da prova de suas alegações, nos termos do art. 333, I, do CPC. A compra de um veículo usado deve ser precedida de mínima cautela por parte do comprador no sentido de atestar as condições do bem. A mera constatação de defeito não enseja reparação por danos materiais e morais.”

(TJMT Apelação Cível 119810/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 30/09/2015, Data da Publicação 05/10/2015)

Registro, por oportuno, que como bem decidiu a magistrada singular,
“Sem basear-se na verossimilhança das afirmações feitas pelo consumidor ou na sua hipossuficiência, a faculdade judicial não pode ser manejada em favor do consumidor, sob pena de configurar-se ato abusivo, com violação do princípio do devido processo legal, como no caso em tela, onde não restou minimamente demonstrado o requisito da verossimilhança, pois sequer, há nos autos alguma prova capaz de convencer este juízo de que o problema do veículo, de fato ocorreu de vício na fabricação, tendo em vista que o autor no decorrer do processo informou a venda do veículo, o que impossibilitou a realização de perícia. Dessa forma, considerando que o autor busca a rescisão do contrato mas já vendeu o veículo para terceiro, tem-se que restou esvaziado o pedido, portanto, improcedente”.

Ademais, no tange ao pedido de condenação das apeladas ao pagamento da indenização por danos morais, sem razão o recorrente, isso porque não restou demonstrado a comprovação do ato ilícito, uma vez que as provas apresentadas foram insuficientes para a comprovação do vício, logo, não há que se falar em responsabilidade das requeridas ao dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em virtude do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de R$3.000,00 para R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por força da previsão do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020